Tribunal: TJES
Processo: 5000363-49.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – REPRESENTAÇÃO – PROCURADOR DO MUNICÍPIO – ATO DE NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora seja dispensável a juntada de procuração pelo advogado público, em razão de seu mandato decorrer da própria lei, é preciso ficar demonstrado que o causídico, de fato, integra os quadros da Procuradoria Municipal.

2.
No caso dos autos, olvidou-se o Município em colacionar documento que demonstrasse que o procurador subscritor da exordial pertence aos quadros de servidores do Município, ou seja, não juntou o ato de nomeação do procurador, do qual seria possível constatar a regularidade da nomeação.

3.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-49.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: IDEMAR VENKE DA SILVA e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – REPRESENTAÇÃO – PROCURADOR DO MUNICÍPIO – ATO DE NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Embora seja dispensável a juntada de procuração pelo advogado público, em razão de seu mandato decorrer da própria lei, é preciso ficar demonstrado que o causídico, de fato, integra os quadros da Procuradoria Municipal.

2.
No caso dos autos, olvidou-se o Município em colacionar documento que demonstrasse que o procurador subscritor da exordial pertence aos quadros de servidores do Município, ou seja, não juntou o ato de nomeação do procurador, do qual seria possível constatar a regularidade da nomeação.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000363-49.2020.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: IDEMAR VENKE DA SILVA e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença ID 5693930 que extinguiu a Ação de Execução Fiscal proposta em face de
IDEMAR VENKE DA SILVA e outros.

Em suas razões, ID 5693930, o
MUNICÍPIO DE VIANA
afirma que não restou caracterizada a irregularidade de representação, uma vez que é desnecessária a apresentação de procuração por advogado público, já que sua autorização para funcionar no processo decorre de sua nomeação no cargo.

Sem contrarrazões ante a não triangularização da demanda.

Pois bem.

Denota-se da exordial que o
MUNICÍPIO DE VIANA
ingressou com a presente execução fiscal visando à cobrança dos débitos estampados nas CDAs 0005192/2020; 0005193/2020; 0005226/2017; 0005227/2017; 0005299/2019; 0005300/2019; 0005613/2018; e 0005614/2018.

Recebida a exordial, o MM. Juiz
a quo
determinou a intimação do ente público, a fim de que regularizasse a sua representação processual (ID 5693924, de 09/10/2020).

Em 28/06/22 foi certificado nos autos a inércia do Município.

Em verdade, os procuradores ou advogados públicos não precisam juntar instrumento de mandato para postular nos autos, porque seus poderes decorrem da própria nomeação no cargo público. Porém, precisam demonstrar estar investidos na condição de servidor, o que pode ser feito com a juntada do seu ato de nomeação. Sobre o tema, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. ALEGADA CONDIÇÃO DE PROCURADOR MUNICIPAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SÚMULA Nº 115 DO STJ. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 13 E 37 DO CPC/73, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. (...). III.
Na esteira da jurisprudência desta corte, é dispensável a exibição, pelos procuradores de município, do instrumento de procuração, desde que estejam eles investidos da condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato, pelo seu título de nomeação
. Nesse sentido: STJ, EDCL no AGRG no AG 1.385.162/rj, Rel. Ministro herman benjamin, segunda turma, dje de 24/10/2011; AGRG no AG 1.338.172/rs, Rel. Ministro mauro campbell marques, segunda turma, dje de 04/02/2011. lV. No caso, os subscritores do Recurso Especial, do agravo em Recurso Especial e do presente agravo interno, além de não demonstrarem que foram investidos da condição de servidores municipais, identificam-se, nas peças processuais, como advogados, e não como procuradores municipais, o que, consoante a jurisprudência desta corte, inviabiliza o reconhecimento da sua condição de procurador público. A propósito: STJ, AGRG no aresp 792.979/sp, Rel. Ministro olindo Menezes (desembargador convocado do trf/1ª região), primeira turma, dje de 04/02/2016. V. (...). (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 817.707; Proc. 2015/0297539-2; PR; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 19/05/2016)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE IGARAPÉ. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO DE NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PÚBLICO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
O ato de nomeação de advogado supre a ausência de procuração específica, uma vez que, nos termos do pacífico entendimento da jurisprudência, os procuradores dos entes públicos não estão obrigados a exibir instrumento de mandato para postular nos autos, sendo que os poderes de representação de tais procuradores decorrem do correspondente
ato de nomeação
. Recurso provido. (TJMG; APCV 5003068-73.2018.8.13.0301; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Soares; Julg. 11/08/2023; DJEMG 16/08/2023)

No caso dos autos, olvidou-se o Município em colacionar documento que demonstrasse que o procurador subscritor da exordial pertence aos quadros de servidores do Município, ou seja, não juntou o ato de nomeação do procurador, do qual seria possível constatar a regularidade da nomeação.

Saliento que na petição inicial o procurador sequer faz menção a eventual número funcional, referenciando-se, tão somente, ao número de sua inscrição junto à OAB, o que impede, efetivamente, aferir se pertencente aos quadros da Procuradoria do Município.

Desse modo, embora seja dispensável a juntada de procuração pelo advogado público, em razão de seu mandato decorrer da própria lei, é preciso ficar demonstrado que o causídico, de fato, integra os quadros da Procuradoria Municipal.

E, no caso, o ente público não juntou, antes da prolação da sentença extintiva, qualquer documento que pudesse indicar que o advogado subscritor da inicial pertence aos quadros da Procuradoria do Município, mesmo após o MM. Juiz determinar sua intimação para a emenda da exordial.

Com efeito, na ausência de demonstração de que se trata de integrante da Procuradoria Municipal, o indeferimento da petição inicial é a medida cabível, especialmente diante da inércia da parte em regularizar o vício no prazo assinalado pelo Magistrado para corrigir a representação processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000363-49.2020.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: IDEMAR VENKE DA SILVA e outros

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

PEDIDO DE VISTA

(DESª CONVOCADA HELOISA CARIELLO)

Pedi vista os autos para melhor analisar a questão, ousando divergir, contudo, do entendimento manifestado no voto de relatoria;

Pelo que se vê, propôs o
MUNICÍPIO DE VIANA
ação de execução fiscal tencionando a cobrança dos débitos contantes das CDAs 0005192/2020; 0005193/2020; 0005226/2017; 0005227/2017; 0005299/2019; 0005300/2019; 0005613/2018; e 0005614/2018.

Tendo sido a Municipalidade exequente intimada a úteis, aditar/emendar a inicial, de forma a regularizar a sua representação processual (juntada de ato de nomeação do procurador regularmente nomeado), e não o fazendo, sobreveio a sentença de Id. 5693928, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito (CPC/15, art. 485, inc. I c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, inc. IV).

Com efeito, orienta-se a jurisprudência no sentido de que estão os Procuradores de Órgãos Públicos dispensados de exibir procuração nos autos, posto que seus poderes de representação decorrem do ato de sua nomeação, não se aplicando, assim, o art. 37, primeira parte do CPC.

Colha-se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE QUADRO PRÓPRIO DE PROCURADORES. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SÚMULA 115 DO STJ. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 13 E 37 DO CPC/73 , NA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73 . II.
A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que "é dispensável a exibição, pelos procuradores de órgãos públicos, do instrumento de procuração, desde que estejam investidos da condição de servidores, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação
" (STJ, AgRg no AREsp 792.979/SP , Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2016). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 754.464/SP , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2015; EDcl no AgRg no Ag 1.385.162/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/10/2011. III. No caso, entretanto, verifica-se que a autarquia recorrente não demonstrou que possui quadro próprio de procuradores. Ao que consta dos autos, o advogado subscritor do Recurso Especial se identificou pelo seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Na verdade, das peças trazidas aos autos, não há prova, no processo, de que o advogado que assinara o Recurso Especial ostentava, na ocasião, a condição de procurador autárquico, ocupante de cargo efetivo. Do mesmo modo, a advogada subscritora do Agravo em Recurso Especial também se identificou pelo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 792.979/SP , Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2016; AgInt no REsp 1.600.019/RS , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/10/2016. IV. Esta Corte firmou jurisprudência, em face do CPC/73 , considerando inexistente o recurso endereçado à instância especial, no qual o advogado subscritor, que transmite digitalmente o apelo, não possui procuração ou substabelecimento regular nos autos (Súmula 115 /STJ), devendo a regularidade da representação processual ser comprovada no ato da interposição do recurso. V. É pacífico nesta Corte o entendimento, firmado à luz do CPC/73 , no sentido de ser impossível a "aplicação dos arts. 13 e 37 , segunda parte, ambos do Código de Processo Civil , a fim de que o defeito seja sanado, porquanto tal providência revela-se incompatível com a instância especial" (STJ, AgRg no AREsp 321.374/SP , Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/04/2015). VI. Agravo interno improvido.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADOR MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA JUNTADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Inadmissível o agravo de instrumento deficiente quanto ao traslado da procuração outorgada aos advogados dos agravantes (artigo 28, parágrafo 1º, da Lei nº 8.038/90 combinado com o artigo 544, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil).2.
'A representação processual de município independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo.'
(AgRgAg nº 790.516/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, in DJ 15/12/2006), sendo certo, contudo, que, embora independa de mandato expresso, a referida condição de servidor público municipal deve estar comprovada nos autos, ilidindo-se, assim, a possibilidade de contratação, pela municipalidade, de profissional para o caso. 3. A composição do traslado deve, sempre, processar-se perante o Tribunal a quo (RTJ 144/948).4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no Ag 827169/SP , 6ª T., Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, j. em 19/06/2007.) (grifamos)

Nada obstante, como bem destacou o eminente culto relator, a circunstância de ser de fato dispensável a juntada de procuração pelo advogado público - já que decorre da própria lei o seu mandato-,
não o isenta de demonstrar que o causídico, de fato, integra os quadros da Procuradoria Municipal
. E isso não se deu nos autos, já que deixou o Município em trazer a peça essencial hábil a comprovar, de alguma forma, que o procurador subscritor da exordial pertence aos seus quadros de servidores.

Não é demais reeditar que, a despeito de os poderes de representação do procurador/advogado público decorrerem do ato de sua nomeação, restando afastada a aplicação do art. 37, primeira parte, doCPC, revela-se essencial restar demonstrado que o causídico efetivamente integra os quadros da Procuradoria Municipal, o que não ocorreu no caso.

Portanto, não tendo sido juntado qualquer documento hábil a atestar que o advogado subscritor da inicial pertence aos quadros da Procuradoria do Município, ainda que tenha sido a isso instado, escorreito é o indeferimento da petição inicial, pelo que
ACOMPANHO O EMINENTE E CULTO RELATOR, CONHECENDO E NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.